Tribunal: TJES
Processo: 5005577-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005577-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ZELIA ROSA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO
–
OBSERVÂNCIA DO ÍNDICE ADOTADO PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

–
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM MOMENTO OPORTUNO
–
PRECLUSÃO
–
DANO MATERIAL FIXADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS
–
ATUALIZAÇÃO CONFORME SALÁRIO VIGENTE AO TEMPO DA SENTENÇA
–
SÚMULA 490 DO STF
–
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No que toca à alegação de que os cálculos apresentados pelo perito às fls. 1471/1482 não observaram os índices de atualização disponibilizados pela CGJ/ES, evidencia-se que a afirmação não procede, pois, de fato, fora utilizado o sistema de atualização monetária de débitos judiciais disponível no Portal da CGJ/ES, tendo sido inclusive juntadas as telas sistêmicas com as operações realizadas e parâmetros utilizados.

2.
De toda sorte, constata-se que a alegação quanto à inobservância dos parâmetros de atualização disponibilizados pela CGJ/ES, a rigor, estaria atingida pela preclusão, visto que a matéria somente fora suscitada pela agravante após a readequação dos cálculos já impugnados anteriormente, segundo os parâmetros indicados pela magistrada de primeira instância.

3. V
erifica-se, ainda, que a agravante já interpôs agravo de instrumento em momento anterior (nº 0002882-10.2017.8.08.0011), que restou parcialmente provido apenas para reduzir a multa em caso de descumprimento da obrigação de inclusão da exequente em folha de pagamento, oportunidade em que não se insurgiu quanto à utilização ou não dos índices da CGJ/ES, evidenciando a preclusão da matéria.

3
.
Em relação aos danos materiais, fixados a título de auxílio-funeral, destaca-se que também se trata de questão reiteradamente decidida nos autos do presente processo, bem como no bojo do agravo de instrumento tombado sob o nº 0002882-10.2017.8.08.0011, consignando-se expressamente que o valor do salário mínimo a ser considerado é aquele vigente ao tempo da prolação da sentença, nos termos do enunciado sumular nº 490 do Supremo Tribunal Federal.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005577-06.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ZELIA ROSA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES16776-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra decisão digitalmente reproduzida às fls. 01/04 do evento ID nº 2826599, fls. 1/4, complementada pela constante às fls. 01/02 do evento ID nº 2826597, da lavra do douto Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação de indenização”, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
ZÉLIA ROSA DE OLVEIRA E OUTROS
, tombada sob o nº 0039693-62.2000.8.08.0011, homologou os cálculos elaborados pelo perito.

Em suas razões recursais, pugna a agravante pelo reexame da decisão recorrida alegando, em breve síntese, que:
(I)
os cálculos do perito apresentam sérios equívocos que resultaram em valor superior ao considerado devido pela EDP;
(II)
a diferença se deu em razão de o perito ter deixado de cumprir o que fora determinado pelo juízo de primeiro grau, valendo-se de índice de atualização que não corresponde ao fornecido pelo TJES
(II
I
)
a apuração dos danos materiais deveria ser limitado ao salário mínimo vigente na data do evento e não da data da prolação da sentença conforme se verifica do laudo em apreço.

Verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Extrai-se dos autos que a decisão recorrida foi proferida em sede de cumprimento de sentença, nos autos da “ação indenizatória” proposta por
ZÉLIA ROSA DE OLVEIRA E OUTROS
em face da

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, ora agravante, tendo sido homologados os cálculos apresentados pelo perito nomeado pelo juízo
a quo
após sucessivas impugnações e solicitações de esclarecimentos pelas partes.

Em síntese, após deflagrada a fase de cumprimento de sentença, sobreveio a impugnação de fls. 723/755, versando sobre excesso de execução, ocasião em que a magistrada de primeiro grau determinou a remessa dos autos à Contadoria.

A Contadoria apresentou o cálculo às fls. 935/942 e, intimadas as partes para ciência, ambas apresentaram impugnação (devedora às fls. 958/961 e credoras às fls. 965/967), oportunidade em que o juízo primevo promoveu a nomeação perito para a avaliação e elaboração dos cálculos.

O laudo pericial foi apresentado às fls. 1081/1111, tendo sido, novamente, impugnado pela executada, ora agravante (fls. 1133/1137).

Ato seguinte, a decisão de fls. 1240/1255 acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou os parâmetros do cálculo a ser elaborado pelo
expert
, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos:

1) Manutenção dos valores apresentados na tabela n° 2 do laudo pericial (ff. 1082/ 1110), a título de danos morais;

2) Manutenção do valor do pensionamento conforme já apresentado no laudo pericial e nos termos deste comando;

3) Exclusão da multa prevista no art. 475-J CPC;

4. Exclusão das Astreintes (multa diária) de R$100,00 (cem reais) sobre o pensionamento;

A executada apresentou embargos de declaração às fls. 1258/1261, o qual restou improvido, nos termos da decisão de fl. 1303. Diante disso, interpôs o agravo de instrumento distribuído sob o nº 0002882-10.2017.8.08.0011, que foi parcialmente provido, com acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PENSIONAMENTO – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA – SÚMULA 490 DO STF – INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ASTREINTES – RETENÇÃO DE IMPOSTO RENDA SOBRE OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO DO VALOR – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOVOS CÁLCULOS PELO
EXPERT
– DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – De acordo a Súmula 490 do STF: A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores. 2 – As astreintes de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento foram fixadas por este Egrégio Tribunal, em sede do agravo de instrumento já citado (autos nº 0903383-53.2008.8.08.0000) o qual inclusive já transitou em julgado. Deste modo, entendo que é vedado ao magistrado de primeiro grau analisar novamente o valor das astreintes não havendo fato novo demonstrando o reiterado inadimplemento da agravante. Inclusão na folha de pagamento efetuada após a decisão agravada. 3 – No caso dos autos, houve penhora online estando os valores devidos devidamente depositados em conta judicial e futuramente serão liberados aos credores, incluindo o advogado que receberá seus honorários de sucumbência. Assim, não há que se falar em retenção pela fonte pagadora já que não é a hipótese de pagamento de honorários de sucumbência realizada diretamente pela ESCELSA na conta corrente do advogado pessoa física. 4 – Nos termos do art. 85, §1º do CPC/15, são devidos honorários na fase de cumprimento de sentença. Honorários fixados em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. 5 – É desnecessária a elaboração de novo cálculo, uma vez que as multas excluídas na decisão agravada foram calculadas em separado pelo
expert
, razão pela qual basta subtraí-las do valor total. 6 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179000390, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)

No despacho de fl. 1348, a MM. magistrada de primeiro grau determinou a intimação do perito para adequação do cálculo, com observância do que fora decidido às fls. 1240/1255, bem como no agravo de instrumento suprarreferido.

Realizadas as adequações, os credores manifestaram anuência aos cálculos (fl. 1369). A executada, de seu turno, novamente impugnou a conclusão alcançada pelo
expert
(fl. 1371/1376).

Determinou-se a intimação do perito para apresentar os esclarecimentos necessários em face da nova impugnação, tendo o comando sido atendido às fls. 1471/1482.

Sobreveio então a decisão ora recorrida, de fls. 1515/1518, que homologou o cálculo elaborado pelo perito, constante da Tabela 01, no importe de R$ 578.175,18 (quinhentos e setenta e oito mil, cento e setenta e cinco reais e dezoito centavos), ressalvando que sobre tal quantia deverá ser compensado o valor pago pela executada a título de pensionamento após o falecimento de ZEILA ROSA DE OLIVEIRA, no valor de R$ 22.406,00 (vinte e dois mil e quatrocentos e seis reais).

Postas estas premissas, em que pese tenha sido atribuído efeito suspensivo ao recurso (evento ID nº 2966638), verifica-se que a análise perfunctória se cingiu à verificação da potencialidade de dano à agravante, diante de uma suposta realização de cálculos sem a observância dos parâmetros fixados pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado – CGJ/ES.

Todavia, não prospera a alegação da agravante no sentido de que os cálculos apresentados pelo perito às fls. 1471/1482 não se valeram dos índices de atualização disponibilizados pela CGJ/ES.

Com efeito, ao se analisar os cálculos anexados pelo
expert
em sua manifestação (vide págs. 02/06 do evento ID nº 2826601 e 01/04 do evento ID nº 2826603), evidencia-se que fora utilizado o sistema de atualização monetária de débitos judiciais disponível no Portal da CGJ/ES, tendo sido inclusive juntadas as telas sistêmicas com as operações realizadas e parâmetros utilizados.

Ademais, observa-se que o novo cálculo apresentado pelo perito às fls. 1471/1482 consiste em simples adequação, segundo os parâmetros indicados pela magistrada de primeira instância (fls. 1240/1255), aplicada sobre os cálculos anteriormente apresentados e já impugnados pela agravante, inclusive com interposição de agravo de instrumento (parcialmente provido apenas para reduzir a multa em caso de descumprimento da obrigação de inclusão da exequente em folha de pagamento) e de Recurso Especial (não conhecido por intempestividade).

Constata-se, assim, que somente após a readequação dos cálculos a agravante suscita a tese de inobservância dos parâmetros de atualização da CGJ/ES, o que evidencia a preclusão da matéria.

Em relação aos danos materiais, fixados a título de auxílio-funeral, destaca-se que também se trata de questão reiteradamente decidida nos autos do presente processo, bem como no bojo do agravo de instrumento tombado sob o nº 0002882-10.2017.8.08.0011, consignando-se expressamente que o valor do salário mínimo a ser considerado é aquele vigente a tempo da prolação da sentença, nos termos do enunciado sumular nº 490 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

STF – Súmula nº 490: A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no
salário mínimo vigente ao tempo da sentença
e ajustar-se-á às variações ulteriores.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.